Tribunal: TJES
Processo: 5003266-13.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Processo Administrativo Fiscal
Data de julgamento: 2021-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003266-13.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: CURTUME JUPARANA LTDA.
AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal / 019 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5003266-13.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: CURTUME JUPARANÃ LTDA

AGRAVADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. SUBSTITUTO JAIME FERREIRA ABREU

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto interposto por Curtume Juparanã Ltda em razão da Decisão contida no id 817692, na qual o MM. Juiz
a quo
, nos autos da Ação de Execução Fiscal ajuizada pelo Estado do Espírito Santo (processo de n.º 0003251-20.2012.8.08.0030), rejeitou a Exceção de Pré-Executividade oposta pela ora Agravante.

Nas razões de seu recurso (id 817690) a sociedade empresária Agravante aduz, como fundamento do pedido de reforma da Decisão recorrida, em resumo, que a CDA que aparelha a Ação de Execução Fiscal em trâmite no Juízo
a quo
é nula, eis que constituída à sua (Agravante) revelia, notadamente porque houve apenas notificação do lançamento tributário por edital
.

Na Decisão contida no id
834997
o eminente Desembargador Arthur José Neiva de Almeida
recebeu o recurso apenas no efeito devolutivo
.

Contrarrazões no id
878028
pelo desprovimento do recurso
.

É O RELATÓRIO
.

Peço dia para julgamento.

Vitória, ES, em
20
de janeiro de 2021.

DESEMBARGADOR SUBSTITUTO JAIME FERREIRA ABREU

RELATOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5003266-13.2020.8.08.0000

AGRAVANTE:
CURTUME JUPARANÃ LTDA

AGRAVADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Eminentes Desembargadores, para melhor compreensão da controvérsia trazida a julgamento, peço vênia para transcrever a Decisão liminar por mim proferida no id 834997:

“
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Curtume Juparanã Ltda em razão da Decisão contida no id 817692, na qual o MM. Juiz
a quo
, nos autos da Ação de Execução Fiscal ajuizada pelo Estado do Espírito Santo (processo de n.º 0003251-20.2012.8.08.0030), rejeitou a Exceção de Pré-Executividade oposta pela ora Agravante.

Nas razões de seu recurso (id 817690) a sociedade empresária Agravante aduz, como fundamento do pedido de reforma da Decisão recorrida, em resumo, que a CDA que aparelha a Ação de Execução Fiscal em trâmite no Juízo
a quo
é nula, eis que constituída à sua (Agravante) revelia, notadamente porque houve apenas notificação do lançamento tributário por edital.

Ao final de suas razões a Agravante sustenta que suas alegações revelam a probabilidade de êxito do recurso e que a manutenção da Decisão recorrida é capaz de lhe causar prejuízos graves e de difícil reparação, daí porque pugna seja atribuído efeito suspensivo ao presente Agravo de Instrumento de modo a suspender o trâmite do executivo fiscal.

É O RELATÓRIO
.
DECIDO
.

A despeito dos verdadeiramente relevantes argumentos suscitados pela Agravante, não é possível vislumbrar probabilidade de êxito de sua pretensão recursal, requisito indispensável para deferimento do pedido de urgência formulado no presente Agravo de Instrumento.

Isso porque a intimação por edital nos casos de lançamento tributário encontra previsão legal expressa na Lei Estadual n.º 7.000/01 e no Decreto n.º 1.090-R/02 (RICMS), sendo possível sua realização “
quando ignorado o lugar em que se encontrar o sujeito passivo
” (art. 136, V, § 1º, I, da Lei estadual antes citada e art. 812, V, § 1º, I, do RICMS).

No caso dos autos depreende-se que o auto de infração – que resultou na CDA executada – é datado de 09.11.2011 (página 2 do id 817707), ao passo que a situação cadastral da Agravante era de “paralisada” desde 20.05.2011 (conforme documento constante na página 4 do id 817725), encontrando-se, pois, em local ignorado, inexistindo, ademais, informação de que a Agravante tenha informado à Secretária da Fazenda a alteração de seus dados cadastrais (como estabelece o art. 40 do RICMS).

À luz destes elementos conclui-se – pelo menos na cognição sumária possível de ser exercida neste momento inicial –, pela validade da intimação por edital, como, aliás, já decidiu este egrégio Tribunal de Justiça (TJES) em julgados assim ementados:

APELAÇÃO EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL PRELIMINAR DESERÇÃO REJEITADA MÉRITO NULIDADE DE CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA (CDA) INTIMAÇÃO POR EDITAL VALIDADE OBRIGAÇÃO DO CONTRIBUINTE DE COMUNICAR O ENCERRAMENTO DE SUAS ATIVIDADES EMPRESARIAIS NO PRAZO LEGAL RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (...). A intimação por edital possui caráter subsidiário, mesmo em processos administrativos, devendo o ente federativo primar pela intimação pessoal do contribuinte. Inteligência do art. 812 do RICMS/ES (Decreto nº 1.090-R/2002). 4. A violação dessa subsidiariedade pode ensejar a nulidade da Certidão de Dívida Ativa, eis que é um vício anterior ao lançamento do crédito tributário. Precedentes TJES. 5.
No entanto, no presente caso, a excepcionalidade da intimação pela via editalícia foi observada. 6. O Fisco não pode ser penalizado por não dispor de informação omitida pelo contribuinte, haja vista que a apelante possuía a obrigação legal de requerer a baixa da sua inscrição na repartição fazendária de sua circunscrição no prazo de 30 (trinta) dias da data do encerramento de suas atividades, conforme estabelece o §3º do artigo 41 da Lei Estadual nº 7.000/01, o que não ocorreu
. (...). (TJES, Classe: Apelação, 060120007533, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/03/2018, Data da Publicação no Diário: 28/03/2018). (Sem grifo no original).

(...). - É certo que não há nos autos elementos que evidenciam que houve no processo administrativo fiscal, antes da realização da intimação por edital, tentativa de intimação da empresa embargante em seu endereço cadastral, existindo prova tão somente da tentativa frustrada de intimação no endereço de seu sócio.
Contudo, levando em consideração que o endereço cadastral da agravante permanece o mesmo e que já foi constatado por meio de tentativa frustrada de citação pessoal na execução fiscal que ela encerrou suas atividades naquele local, seria ilógico e não razoável reconhecer a nulidade da intimação por edital levada a efeito no processo administrativo fiscal para que seja realizada tentativa de intimação pessoal no endereço cadastral que já se sabe não ser mais o local aonde ela exerce suas atividades, caso não as tenha encerrado irregularmente
. (...). (TJES, Classe: Embargos de Declaração AI, 0001574-14.2016.8.08.0062, Relator : DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/08/2017, Data da Publicação no Diário: 18/08/2017). (Sem grifo no original).

Assim, se não existe, pelo menos aparentemente, a alegada ilegalidade da intimação editalícia, não há como conceder à Agravante o provimento de urgência buscado nas razões deste Agravo de Instrumento.

Do exposto, ao tempo em que indefiro o pedido de urgência deduzido nas razões recursais, recebo o recurso sem efeito suspensivo.”

Como se constata a partir da leitura da Decisão ora citada, a intimação por edital de lançamento tributário – fato que a Agravante reputa como inválido – encontra previsão expressa em lei (art. 136, V, § 1º, I, da Lei Estadual n.º 7.000/01; art. 812, V, § 1º, I, do RICMS – Decreto n.º 1.090-R/02), além de também encontrar amparo na jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça.

Destarte, como o principal fundamento utilizado pela Agravante aparenta ser contrário à lei e à jurisprudência, não há motivos para acolher a pretensão recursal em exame, sendo o caso, pois, de não provimento do presente Agravo de Instrumento.

Do exposto, nego provimento ao recurso.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
TRIBUTÁRIO. LANÇAMENTO POR EDITAL. EMPRESA EM LOCAL INCERTO E NÃO SABIDO. ATIVIDADES PARALISADAS. AUSÊNCIA DE ATUALIZAÇÃO DO ENDEREÇO CADASTRAL. PREVISÃO LEGAL DA INTIMAÇÃO POR EDITAL. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.
1.
A intimação por edital nos casos de lançamento tributário encontra previsão legal expressa na Lei Estadual n.º 7.000/01 e no Decreto n.º 1.090-R/02 (RICMS), sendo possível sua realização “quando ignorado o lugar em que se encontrar o sujeito passivo” (art. 136, V, § 1º, I, da Lei estadual antes citada e art. 812, V, § 1º, I, do RICMS)
. 2.
Conforme disposto no art. 40 do RICMS (vigente à época dos fatos), cabe às empresas informar ao Fisco mudanças de endereço e de dados cadastrais. 3. Encontrando-se a empresa em local incerto e não sabido, constando, ainda, no cadastro fiscal como atividade “paralisada”, é lícita a intimação por edital. Precedentes do e. TJES. 4. Decisão mantida. 5. Recurso conhecido e desprovido
.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.